Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. COERÊNCIA PROBATÓRIA.
I- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos, conforme reiterada orientação jurisprudencial desta e. Turma Criminal.
II- Mantém-se a condenação, quando os depoimentos da vítima e das testemunhas encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligidos aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos crimes pelos quais foi condenado o Apelante
III- Apelação conhecida e desprovida.